Tribunal: TJDFT
Processo: 0745054-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0745054-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPHIR PELAQUIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Mediante as petições de IDs 24396908 e 24052692, o agravante informa a superveniência de decisão da Corte Superior revogando a liminar deferida em tutela provisória de urgência nos autos do REsp 1319232/DF, que atribuiu efeito suspensivo ao recurso extraordinário em questão (RE 1.101.937/SP) e, em consequência, a ordem de sobrestamento dos feitos correlatos ao Tema 1.075 afetado no Supremo Tribunal Federal. Assim, entende não subsistir fundamento para a manutenção da decisão agravada, devendo ocorrer a imediata retomada do curso processual do feito originário. A despeito de o presente recurso estar em vias de julgamento, incluído na 11a Sessão Virtual, verifico que a parte agravada não foi intimada dos aludidos fatos constantes das petições supra. Assim, intime-se o Banco do Brasil SA para se manifestar (art .10 do CPC). Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, 15 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador